Tribunal: STF
Processo: HC 202077
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NÃO AGREGA FUNDAMENTOS AO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. INVASÃO A DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INDÍCIOS PRÉVIOS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. RÉU NÃO COMPROVOU ESTAR INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Os arts. 932 do Código de Processo Civil – CPC c/c o 3º do CPP e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ e o enunciado n. 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado, embora não permita a sustentação oral, afastando eventual vício.
    2. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade ‘guardar’ é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, independente de mandado judicial. Ademais, no caso dos autos, após denúncia anônima da comercialização de drogas, policiais se dirigiram ao local indicado e lá observaram o agravante entregar uma porção de entorpecente para um indivíduo e, então, o abordaram e entraram em sua residência com sua anuência. Assim, conforme se observa, somente após os policiais realizarem rondas no local e, diante da atitude suspeita do corréu, adentraram no imóvel, juntamente com o agravante, onde encontraram as drogas as quais estavam fracionadas e embaladas individualmente, confirmando a prática do delito e realizando a prisão em flagrante do paciente. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, o que autoriza a atuação policial, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente, por ausência de mandado judicial.
    3. A manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença condenatória superveniente não possui o condão de tornar prejudicado o writ em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo.
    4. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva mostra-se adequadamente motivada, tendo sido demonstradas a periculosidade do agente e a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, pois, apesar de a quantidade da droga localizada não ser das mais elevadas (178g de maconha), ainda que se desconsidere a fundamentação trazida pela Corte estadual sobre a reincidência específica do agravante, o magistrado sentenciante deixou de aplicar a causa redutora de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, fixando a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicialmente fechado, negando o direito do ora agravante em recorrer em liberdade, em razão de ser reincidente na prática daquele crime, além de ter tido aumento na pena na primeira fase da dosimetria, diante dos maus antecedentes. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
    5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, como residência fixa e emprego lícito, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    6. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.
    7. O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, o agravante não comprovou que está inserido no grupo de risco ou que necessite atualmente de assistência à saúde não oferecida pela penitenciária, não se encontrando, portanto, nas hipóteses previstas pela Recomendação do CNJ, não havendo se falar em revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar em razão da pandemia.
    8. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 07.01.2020, surpreendido com 178 g de maconha. O Juízo da Vara Única da Comarca de Junqueirópolis/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 604.732, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a “ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E DA PRISÃO EM FLAGRANTE PROMOVIDA À NOITE, SEM ORDEM JUDICIAL, COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA”. Afirma que, “[n]o tocante ao flagrante (...), a abordagem da Polícia Militar teve início a partir de informe de ‘pessoa inqualificada’ sobre suposta traficância no local, o que levou os policiais ao endereço do Paciente e desencadeou a invasão de seu domicílio, onde o entorpecente (maconha) teria sido encontrado. A hipótese é, pois, de denúncia anônima. Fato é que essa denúncia anônima não foi objeto de averiguação preliminar, como seria de rigor. Com efeito, na espécie, não foram realizadas investigações prévias a fim de confirmar a verossimilhança da suspeita de modo a justificar a violação do domicílio do Paciente”.
    5. Prossegue a narrativa para alegar que “não havia concretude mínima para que se pudesse argumentar com um suposto estado de flagrância capaz de autorizar o ingresso no domicílio do Paciente sem mandado judicial. Ainda assim, os policiais militares do Grupo Tático da pacata Junqueirópolis resolveram invadir a casa do Paciente, no período noturno, sem o seu consentimento. Não bastasse, no interior da residência, segundo alega (o paciente), os policiais ainda o submeteram a uma série de abusos e o torturaram mediante a aposição de um saco plástico em sua cabeça”.
    6. Por fim, a defesa aponta o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, destacando a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. “Não bastasse, tem-se o cenário da pandemia causada pelo Covid-19, que ainda assola o Brasil e não por acaso ensejou a Recomendação 62/2020 do CNJ, que trouxe maior excepcionalidade quanto a necessidade das prisões preventivas, o que também não foi considerado na espécie”.
    7. A defesa requer o deferimento de medida liminar a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar. No mérito, postula a concessão da ordem para “reconhecer e declarar a inconstitucionalidade da violação ao domicílio do Paciente, a nulidade do flagrante e, consequentemente, a ilicitude da prova derivada nos autos do Processo nº 1500006-72.2020.8.26.0311, da Vara Única da Comarca de Junqueirópolis/SP, nos termos do art. 5º, XI e LVI da CF e com as consequências legais do art. 157 do CPP, mormente o restabelecendo, em definitivo, do status libertatis do Paciente”.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. Inicialmente, registro que o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a superveniência da sentença condenatória prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 121.042, de minha Relatoria; RHC 120.600, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 117.385-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 115.661, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber). Entendimento, esse, confirmado pelo Plenário do STF, ao examinar HC 143.333, da Relatoria do Ministro Edson Fachin.
    11. No caso, tal como assentou o STJ, “foi proferida sentença em 24/9/2020, sendo o paciente condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicialmente fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade”. De modo que, em linha de princípio, resta prejudicada a alegação de eventuais vícios na custódia em flagrante e na custódia preventiva. Esse entendimento foi confirmado pelo Plenário do STF, ao examinar HC 143.333, Rel. Min. Edson Fachin. 
    12. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. 
    13. Em primeiro lugar, porque as instâncias de origem afirmaram que, “após denúncia anônima da comercialização de drogas, policiais se dirigiram ao local indicado e lá observaram o paciente entregar uma porção de entorpecente para um indivíduo e, então, o abordaram e entraram em sua residência com sua anuência” - sem grifos no original (trecho do acórdão do STJ). Sendo assim, eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o paciente não teria autorizado a entrada dos policiais em seu domicílio demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.
    14. Em segundo lugar, porque a alegação de que os policiais praticaram atos de abuso e tortura contra o paciente no ato da prisão em flagrante não foram sequer analisados pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    15. Em terceiro lugar, porque, tal como assentou o Tribunal estadual, o acionante “possui condenação anterior também por tráfico de drogas, sendo reincidente específico”. De modo que se mostra “necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, porquanto, não obstante a quantidade de entorpecente apreendido (178 g de maconha), deve ser sopesada a sua constatada reiteração delitiva, observando-se que o delito a ele ora imputado foi perpetrado durante o gozo de livramento condicional, relativo a condenação anterior por igual prática, elemento sinalizador da insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas para evitar a sua recalcitrância no cometimento de infrações penais”.
    16. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    17. Quanto ao pedido de revogação da prisão cautelar, com fundamento na Resolução n. 62/2020, do CNJ, dou especial relevância à informação do TJ/SP de que não há comprovação de que o paciente esteja inserido no grupo considerado de risco da pandemia do Covid-19. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão do Tribunal estadual:
    “No concernente à situação excepcional causada pela pandemia da COVID-19, registre-se que a orientação exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da Recomendação n° 62, de 2020, não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e verificar a inexistência dos requisitos da custódia preventiva ou, até mesmo, se é hipótese de prisão domiciliar, com fundamento no artigo 317 e seguintes do CPP. 
    Na hipótese dos autos, afigura-se inviável a pretendida revogação da segregação cautelar, com base na aludida recomendação, haja vista não ter restado comprovado, pela documentação acostada aos autos, estar o paciente inserido em grupos de risco ou que a unidade prisional onde ele se encontra recolhido não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção da disseminação do coronavírus.” 
    18. No mesmo sentido, o STJ destacou que “o paciente não comprovou que está inserido no grupo de risco ou que necessite atualmente de assistência à saúde não oferecida pela penitenciária, não se encontrando, portanto, nas hipóteses previstas pela Recomendação do CNJ”.
    19. Por fim, o STF pacificou o entendimento no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão do TJ/SP:
    “Diante do panorama evidenciado nos autos, constata-se não ter restado configurado o aventado excesso de prazo na continuidade da segregação cautelar, iniciada há aproximadamente cinco meses, porquanto o Juízo a quo vem adotando as diligências necessárias ao regular andamento processual. 
    In casu, foi necessária a expedição de carta precatória para a notificação de (...), o que implica maior tempo para a consecução do ato, pela própria natureza do instrumento processual utilizado. Deve ser observado, ainda, que a autoridade impetrada determinou, em duas ocasiões distintas, a cobrança do cumprimento do ato deprecado, o qual já foi realizado, encontrando-se o feito no aguardo da apresentação da defesa prévia. 
    Desse modo, não se mostra desproporcional o prolongamento da prisão cautelar até esse momento, sendo pertinente ressaltar que, para a apuração de tal ocorrência, devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo suficiente a mera soma aritmética de prazos.”
    20. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator